Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CONFIRMADO. NENHUMA HIPÓTESE PREVISTA NO 621 DO CPP. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA EMENTA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. A Revisão Criminal é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão as hipóteses previstas no art. 621 do CPP para o seu cabimento. Verificando-se, de plano, a nítida tentativa de uso da via revisional como sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da petição inicial.
3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
4. Constatado erro material no item 2 da ementa do acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o erro apontado pela parte embargante, não sendo tal equívoco, neste caso, suficiente para infirmar os fundamentos expostos no acórdão combatido.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.